Tribunal: TJBA
Processo: 0076410-53.2001.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0076410-53.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia EMBARGADO: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA Advogado(s): GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária, para reformar a sentença apenas no tocante à condenação do Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais, mantendo-a nos demais termos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar questão de ordem pública relativa à nulidade processual por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria cuja apreciação é reclamada pelo embargante encontra-se fulminada pela preclusão, conforme já declarado pelo juízo de primeiro grau no despacho de ID 40832500, que expressamente indeferiu o requerimento de devolução do prazo recursal. 4 - As diligências determinadas pela Relatoria para regularização da digitalização dos autos, incluindo a juntada do laudo pericial, foram realizadas exclusivamente para possibilitar a adequada análise da remessa necessária pelo Tribunal, não tendo o condão de afastar a preclusão já reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 5 - A remessa necessária não tem o condão de afastar a preclusão já operada em relação às matérias não impugnadas tempestivamente pela parte interessada, limitando-se a devolver ao Tribunal o reexame da matéria decidida em primeiro grau sob a perspectiva da proteção ao interesse público. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0076410-53.2001.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargada SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02